Tribunal: TJMT
Processo: 1021924-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021924-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO QUEIROZ BECHELLI - CPF: 016.070.261-55 (APELADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CARÁTER EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

MAJORAÇÃO EM RECURSO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência, por meio da qual foi reconhecida a nulidade da notificação realizada via Diário Oficial no âmbito do procedimento administrativo, com a finalidade de assegurar à parte promovente a possibilidade de apresentação de defesa no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação deste órgão julgador limita-se à verificação da regularidade da notificação por edital promovida pela Administração Pública no âmbito do processo administrativo ambiental e, de forma subsidiária, à análise da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, na hipótese de manutenção da nulidade reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas após a demonstração do esgotamento das tentativas de ciência pessoal do autuado, em consonância com a legislação estadual e com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. A inexistência de informação acerca do motivo da devolução do aviso de recebimento, aliada à ausência de comprovação da adoção de outras diligências destinadas à localização do autuado, caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que autoriza a anulação da notificação por edital e dos atos administrativos subsequentes dela decorrentes.

5. O fato de o autuado residir em zona rural não exonera o órgão ambiental do dever de promover a sua notificação pessoal, impondo-se a adoção de todos os meios razoáveis e adequados para assegurar a ciência do interessado, não se admitindo a restrição do serviço postal como justificativa para a utilização imediata da notificação por edital.

6. Superada essa questão, passa-se à análise da tese subsidiária relativa à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, a qual, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, somente é admissível nas hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável, irrisório ou demasiadamente reduzido.

7.

O valor atribuído à causa não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, porquanto se mostra certo, determinado e economicamente mensurável, circunstância que afasta a aplicação do critério da equidade, revelando-se adequada a fixação da verba honorária segundo o critério adotado pelo magistrado de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"
1.
A notificação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental somente é válida quando esgotadas, de forma comprovada, as tentativas de intimação pessoal, postal ou por outros meios ordinários disponíveis. 2.
A ausência de diligência suficiente para localização do autuado configura nulidade do procedimento, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. A fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo incabível a aplicação da equidade fora das hipóteses legalmente previstas
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 85, §§ 3o e 11; LC/MT 38/1995; Decreto Estadual/MT 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.401.500/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.09.2016; TJMT, ApCiv 1001420-38.2019.8.11.0046, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1021924-41.2023.8.11.0041, ajuizada por FERNANDO QUEIROZ BECHELLI em desfavor do recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 307165852):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por
FERNANDO QUEIROZ BECHELLI
, devidamente qualificado na inicial, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de liminar para o fim de determinar
“a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n. 166399/2020 até o julgamento da presente demanda, especialmente com relação ao embargo da área e à vultuosa multa arbitrada”.

No mérito, pretende a nulidade do atos administrativos impugnados e o cancelamento da multa imposta.

O requerente aduz que, em 13.03.2020, foi autuado por agente do órgão ambiental estadual por
“desmatar a corte raso no ano de 2019 sem autorização do órgão ambiental competente 52,1830 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme CI n. 310/2019/CCA/SRMA/SAGA/SEMAMT”
, sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 20043178 e o Termo de Embargo/Interdição n. 20044095
, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 260.915,60 (duzentos e sessenta mil novecentos e quinze reais e sessenta centavos).

Objetivando desconstituir os atos administrativos acima mencionados, sustenta: 1) cerceamento de defesa; 2) ausência de comprovação da autoria e nexo de causalidade do suposto dano ambiental; 3) nulidade do Termo de Embargo; e 4) nulidade das sanções aplicadas no Auto de Infração.

A inicial foi instruída com os documentos de Ids. 120729093, 120729095, 120729097, 120729099, 120729102, 120729105 e 120729106.

Determinada a emenda à inicial para que o requerente providenciasse a regularização correta do polo passivo da presente ação (Id. 121015109), foi cumprida no Id. 121143198.

A apreciação da tutela de urgência foi postergada para após manifestação do requerido (Id. 122744095).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no Id. 123683168, sustentando a ausência dos pressupostos necessários para a concessão da liminar pretendida, mormente a ausência da probabilidade do direito sustentado e do perigo de dano. Nesses termos, pugna pelo indeferimento da liminar.

O pedido de tutela provisória de urgência foi parcialmente deferido (id. 125088072).

Na contestação (id. 130341163), o ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, sustentando, em síntese, que a notificação por edital promovida pelo órgão ambiental possui validade jurídica. Aduz que a impugnação às constatações realizadas pelos agentes fiscais, desprovida de qualquer elemento probatório, fragiliza as alegações do autor. Destaca, ainda, que o Termo de Embargo n. 20044095 restringiu-se a embargar a atividade desenvolvida na área objeto do desmate ilegal e que, por fim, a eventual redução do valor da multa caracteriza juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não passível de controle pelo Poder Judiciário, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

O autor apresentou impugnação à contestação (id. 132715815).

Intimadas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO manifestou pela improcedência da ação, afirmando que o requerente deixou de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao órgão ambiental, circunstância que inviabilizou a realização da intimação/notificação pessoal (Id. 138794608).

É o relatório.

DECIDO.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas e quando ocorrer à revelia.

Sendo assim, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado do mérito.

1.1.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 20043178.

Importa mencionar que milita em favor da administração pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição de das seguintes Súmulas:

Súmula 346:

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:

“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
”

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece:

“Art. 4o A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

[...]

Art. 29
Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida.

[...].

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario”.

Art. 39 A intimação deverá conter:

[...]

§1o -
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o -
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o -
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo,
será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.
”
[sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
. [sem destaque no original]

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013, sendo revogado em
18.7.2022,
com a edição do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
(Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 166399/2020 ainda está em trâmite, as disposições do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
devem ser aplicadas no presente caso
.

A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o referido decreto:

“Art. 6o
O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
.

[...].

Art. 22
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV – por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4o A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

Art. 23. A citação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

I - a devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;

II - recebida no mesmo endereço informado à SEMA pelo autuado ou por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso; e

III - enviada para o endereço da pessoa jurídica atualizado constante nos sistemas cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação.

[...].

Art. 58. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da data de intimação do autuado.

[...].

Art. 60. O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA julgará por meio de acórdão o recurso interposto contra decisão proferida em processo administrativo de auto de infração.

§ 1o O acórdão mencionado no caput deste artigo será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 2o A partir da publicação do acórdão será certificado o trânsito em julgado administrativo para fins de reincidência e cobrança de multa.

§ 3o Após trânsito em julgado da Decisão Administrativa o infrator será notificado para recolher a multa e cumprir as demais sanções que lhe forem aplicadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 61. Caso haja descumprimento da decisão administrativa dentro do prazo estabelecido, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição em Dívida Ativa do débito relativo a sanção de multa e ajuizamento da ação judicial cabível para cumprimento das obrigações impostas, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
”
[sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

In casu,
verifica-se que a cópia do processo administrativo apresentada pelo requerente no Id. 120729099 dá conta que a correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação a respeito do
Auto de Infração n. 20043178,
foi enviada para o endereço –
Rua das Orquídeas, 44, Centro, CEP 78.505-000, Terra Nova do Norte (MT) (Id.

120729099 - Pág. 15)
–
diverso daquele pertencente à parte requerente, qual seja,
Avenida Rio Grande do Sul, n. 10, Lote 11, Centro, CEP 78.505-000, Terra Nova do Norte (MT)
.

Posteriormente, dado o retorno da correspondência, o órgão ambiental procedeu com a notificação por meio do
Diário Oficial n. 28.067 de 19.08.2021
, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1o e 2o e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002 e artigos 24 e 25, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Desse modo, considerando que o requerente não foi devidamente notificado — uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido —, caberia ao órgão ambiental realizar novas diligências visando à localização do endereço atualizado para viabilizar a citação por meio que assegurasse a efetiva ciência do autuado. Contudo, ao optar o órgão ambiental, de forma prematura, pela notificação via edital, restou caracterizada evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa do autuado.

1.2.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DO NEXO DE CAUSALIDADE

Referente à responsabilização em matéria ambiental, o art. 225, §3o, da Constituição Federal de 1988 estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê, reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano ao bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa. Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal – Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil – É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição
.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados pela inicial, a responsabilidade a ser verificada, no caso,
é a administrativa.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva). Isso porque, segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NA BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO ‘VICUNA’). VAZAMENTO DE METANOL E ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO ‘METANOL’. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A
QUO
. QUESTÃO RELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.

1. Tratam os presentes autos de: a) em 2004 a empresa ora recorrente celebrou contrato internacional de importação de certa quantidade da substância química metanol com a empresa Methanexchile Limited. O produto foi transportado pelo navio Vicuna até o Porto de Paranaguá, e o desembarque começou a ser feito no píer da Cattalini Terminais Marítimos Ltda., quando ocorreram duas explosões no interior da embarcação, as quais provocaram incêndio de grandes proporções e resultaram em danos ambientais ocasionados pelo derrame de óleos e metanol nas águas da Baía de Paranaguá; b) em razão do acidente, o Instituto recorrido autuou e multa a empresa recorrente no valor de R$ 12.351.500,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) por meio do Auto de Infração 55.908; c) o Tribunal de origem consignou que ‘a responsabilidade do poluidor por danos ao meio ambiente é objetiva e decorre do risco gerado pela atividade potencialmente nociva ao bem ambiental. Nesses termos, tal responsabilidade independe de culpa, admitindo-se como responsável mesmo aquele que aufere indiretamente lucro com o risco criado’ e que ‘o artigo 25, § 1o, VI, da Lei 9.966/2000 estabelece expressamente a responsabilidade do 'proprietário da carga' quanto ao derramamento de efluentes no transporte marítimo’, mantendo a Sentença e desprovendo o recurso de Apelação.

2. A insurgente opôs Embargos de Declaração com intuito de provocar a manifestação sobre o fato de que os presentes autos não tratam de responsabilidade ambiental civil, que seria objetiva, mas sim de responsabilidade ambiental administrativa, que exige a demonstração de culpa ante sua natureza subjetiva. Entretanto, não houve manifestação expressa quanto ao pedido da recorrente.

3. Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
.

4. Todavia, os presentes autos tratam de questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa administrativa.

5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no sentido de que, ‘tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador’ (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015).

6. ‘Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano’. (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).

7. Caracteriza-se ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem deixa de se pronunciar acerca de matéria veiculada pela parte e sobre a qual era imprescindível manifestação expressa.

8. Determinação de retorno dos autos para que se profira nova decisão nos Embargos de Declaração.

9. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp. n. 1.401.500-PR - 2013/0293137-0. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 16.8.2016. Publicado no DJE em 13.9.2016). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROPRIETÁRIO DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

I
- A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela parte ora Agravante. Inexistência de omissão.

II - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador.

III - Agravo regimental provido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 62584/RJ. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Relatora para o acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA. Julgado em 18.6.2015. Publicado no DJE em 07.10.2015).

Em decisão tomada em 07.02.2019, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, reforçou que a responsabilidade por infração administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Confira-se:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Infere-se dos autos que a aplicação da multa se deu com base exclusivamente na análise e interpretação de legislação local (Lei Estadual 997/1976). Todavia, em Recurso Especial não compete a esta Corte o exame da referida matéria, por analogia, por se tratar de análise de legislação local, cuja apreciação é obstada pela Súmula 280/STF, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.

2. Segundo o acórdão recorrido: ‘Pois bem. A questão posta em juízo é atinente à responsabilização da autora como beneficiária da matéria prima proveniente da Fazenda Cachoeira dos Felícios, onde se deu a queima sem prévia autorização e em local proibido, tendo a d. autoridade sentenciante acolhido a argumentação da ré, uma vez não ter a demandante se desincumbido do ônus de provar que o auto de infração lavrado não se reveste de veracidade e legitimidade. E com razão, a meu ver. A apelante nega a autoria do fato descrito no auto de infração, afirmando, ainda, a ausência do nexo causal entre a conduta e o dano causado. Contudo, depreende-se das provas contidas nos autos que funcionários estavam promovendo manualmente o corte da cana-de-açúcar após a queima, beneficiando-se desta’.

3. No que tange ao argumento de que a recorrida teria sido a autora do referido incêndio, ou que dele não teria se beneficiado, verifica-se que qualquer modificação no entendimento firmado no acórdão recorrido, demandaria necessariamente a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’

4. Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta.

5. Agravo Interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP (2018/0131908-4). Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 07.02.2019. Publicado no DJE em 11.3.2019). [sem destaque no original]

Por todo o exposto, conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva.

Acrescenta-se que, segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, o poluidor é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Feitas tais considerações, insurge a parte requerente contra a autuação ambiental, sustentando que os atos administrativos que lhe deram origem não comprovam a existência de dolo ou culpa, tampouco demonstram de forma inequívoca a ocorrência de dano ambiental, limitando-se a presumi-lo.

Ocorre que, ao compulsar os autos, entendo que os argumentos invocados pela parte não são suficientes para afastar a sua responsabilidade administrativa ambiental, pois carecem de elementos probatórios aptos a desconstituir a presunção de legitimidade do que foi constatado pelo órgão ambiental.

É cediço que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade — segundo a qual os fatos narrados pelo agente público presumem-se verdadeiros — e da legitimidade — que presume a conformidade do ato com o ordenamento jurídico. Por essa razão, a sua desconstituição demanda prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe à parte interessada.

Conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.” (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Contudo, verifica-se que foi constatado pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental o desmatamento ilegal de 52,18 ha de área de uso alternativo do sol - AUAS, sendo que o requerente não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, tampouco causo o dano ambiental.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos não possuem vícios que possam implicar em suas invalidações, bem assim daqueles deles decorrentes.

1.3.

DA NULIDADE DO TERMO DE EMBARGO. DA NULIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA.

Dispõe o artigo 225, §3o, da Constituição da República, que:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados;”

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, estabelece em seu artigo 72:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.”
[sem destaque no original]

Por sua vez, o art. 6o do referido texto legal dispõe:

“Art. 6o Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 232/2006, que altera o
“Código Estadual do Meio Ambiente, e dá outras providências”
, estabelece em seu art. 102 as seguintes sanções às infrações administrativas:

“Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I – advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.”
[sem destaque no original]

Quanto ao embargo, disciplina à referida norma:

“Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

§ 2o Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.”
[sem destaque no original]

Sobre o tema, dispõe o art. 16, do Decreto n. 6.514/2008 que:

“Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).”

Após as devidas considerações, observa-se que a parte autora impugna a autuação ambiental, alegando que, por meio do Termo de Embargo, a Administração Pública teria, de forma desarrazoada e desproporcional, inviabilizado a atividade produtiva de toda a propriedade.

Contudo, o Termo de Embargo n. 20044095 (id. 120729099, pág. 3) é claro ao registrar que toda a atividade existente na área ilegalmente desmatada fica embargada, sendo, no campo de “Local Embargado/Interditado com todas as coordenadas”, pontuando que: “
área total desmatada ilegalmente, localizada em torno da (s) coordenada (s) geográfica (s) centroide (s): 55°29'3,309"w 10°2'58,651"s; 55*29'7,392"w 10°3'23,65"s; 55°29'0,895"w 10°3'33,606"s. informa-se que todos os vértices da área embargada se encontram no anexo 2, do relatório técnico n 177/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020”.

Dessa forma, não se verifica, a partir dos elementos constantes nos autos, que o embargo tenha atingido a totalidade da propriedade (358,03), mas apenas o perímetro delimitado da área irregularmente suprimida (52,1830), o que afasta a alegação de desproporcionalidade ou irrazoabilidade por parte da Administração.

O mesmo raciocínio aplica-se à alegação de que o Auto de Infração não teria descrito de forma pormenorizada a vegetação nativa suprimida, pois o Relatório Técnico n.o 177/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, elaborado pelo próprio órgão ambiental, contém informações detalhadas acerca da área degradada e das características da vegetação objeto da infração, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Informa-se ainda que o Dano Ambiental constatado está localizado no Bioma AMAZÔNIA em Área de Formação Vegetal do Tipo FLORESTA.

OBSERVAÇÃO:

- Quando a área desmatada ilegalmente estiver inserida no bioma AMAZÔNIA OU PANTANAL MATOGROSSENSE, independentemente de ser total ou parcialmente em ARL, a autuação será lavrada por desmatar em área objeto de especial preservação.”

2.DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para anular a notificação por meio do Diário Oficial n. 28.067, de 19.08.2021, no Processo Administrativo n. 166399/2020
,
devendo o órgão ambiental estadual promover notificação do autuado com o propósito de possibilitar a apresentação de defesa no prazo legal.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.

2.4.
Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que o procedimento administrativo ambiental observou integralmente o devido processo legal, bem como as garantias do contraditório e da ampla defesa, especialmente no que concerne à regularidade da notificação do autuado. Sustenta que, após a lavratura do auto de infração, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) promoveu o encaminhamento de notificação ao endereço constante de sua base de dados, tendo a tentativa de intimação postal retornado sem êxito.

Assevera que, diante da devolução do expediente postal pelos Correios, com a informação de impossibilidade de entrega, o órgão ambiental promoveu a intimação por meio de edital, em estrita conformidade com o disposto no art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013. Nessa linha de compreensão, argumenta a validade da notificação promovida por meio de publicação em diário oficial, uma vez observados os requisitos legais aplicáveis, circunstância que afasta a existência de vício formal, assim como a alegação de desrespeito aos princípios constitucionais invocados.

Salienta que a administração não dispõe de estrutura equiparável à dos oficiais de justiça, revelando-se indevida a exigência de diligências voltadas à localização do autuado, competindo a este o dever de manter atualizado o endereço perante os órgãos públicos competentes. Desse modo, defende a improcedência das alegações da parte recorrida quanto à existência de nulidade no procedimento administrativo, uma vez que os atos praticados ao longo de sua tramitação observaram os comandos estabelecidos na legislação de regência.

Consigna, ainda, a necessidade de suspensão do feito, diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade nas hipóteses em que o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico se revele excessivamente elevado. Pontua, ademais, que a fixação da verba honorária com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, diante do elevado valor envolvido, resultaria em condenação desproporcional e excessiva, motivo pelo qual entende necessária a fixação dos honorários segundo o critério da equidade.

Em face dessa situação, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis ao caso concreto, a parte recorrente, entre outras pretensões e argumentos, formula os seguintes pedidos:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença hostilizada, nos termos dos argumentos elencados nesta peça.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base na equidade, conforme disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

(...)
”.

Em seguida, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 307165857, por meio das quais a parte recorrida requer o não provimento da apelação, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir na presente demanda, conforme consignado no ID. 316443367.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1021924-41.2023.8.11.0041, ajuizada por FERNANDO QUEIROZ BECHELLI em desfavor do recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 307165852).

Da análise do processado, observa-se que a parte promovente, ora apelada, FERNANDO QUEIROZ BECHELLI, ingressou, em
16.06.2023,
com presente ação,
em desfavor da parte apelante,

alegando, preliminarmente,
a nulidade da citação no procedimento administrativo ambiental. Sustentou que a notificação relativa ao auto de infração foi encaminhada a endereço que não lhe pertencia, tendo a correspondência retornado ao órgão autuante sem êxito, circunstância que ensejou a adoção da intimação por edital, sem que houvesse a prévia tentativa efetiva de localização do administrado pelos meios ordinários disponíveis.

Assevera que não se encontrava em local incerto e não sabido, de modo que inexistiria fundamento jurídico para a adoção da notificação por edital, providência que, segundo defende, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, maculando a regularidade de todo o procedimento administrativo sancionador. Além disso, argumenta que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa, razão pela qual, ausente prova segura da autoria e da ocorrência do dano ambiental, não subsistiria suporte jurídico para a imposição da penalidade aplicada.

Consigna, ainda, que a ausência de delimitação geográfica precisa no termo de embargo resultou na imposição da restrição sobre a integralidade da área, sem a devida individualização da parcela supostamente alcançada pela irregularidade apontada. Ressalta que tal circunstância evidencia a adoção de medida excessiva e desproporcional pela Administração, na medida em que ultrapassa os limites da atuação estritamente necessária ao exercício do poder de polícia ambiental, impondo restrição mais gravosa do que aquela compatível com a finalidade do ato administrativo.

Pontua, ademais, que o imóvel está inserido em área pertencente ao bioma Cerrado, submetida à exigência de manutenção de reserva legal no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), conforme dispõe o art. 12, inciso I, alínea “b”, do Código Florestal.
Nessa perspectiva, destaca que a suposta supressão de vegetação nativa, correspondente a 14,57% da área total do imóvel, equivalente a aproximadamente 52 hectares, permanece aquém do limite legalmente estabelecido, razão pela qual sustenta a inexistência de irregularidade capaz de legitimar a imposição das sanções administrativas aplicadas.

Em face dessa situação, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis ao caso concreto, a parte promovente, entre outras pretensões e argumentos, requer:

“(...)

a) Em sede de tutela antecipada, seja deferida a
TUTELA DE URGÊNCIA
,
inaudita altera parte
, para que sejam
SUSPENSOS OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 166399/2020
até o julgamento da presente demanda, especialmente com relação ao embargo da área e à vultuosa multa arbitrada, independente do pagamento de custas, seja por inaplicabilidade de tal exigência, seja pelo benefício da gratuidade

judiciária que faz jus o AUTOR, sob pena de violação ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa;

b) A
CITAÇÃO da RÉ
no endereço indicado no preâmbulo, para, querendo, responder a presente demanda, sob pena de fluir o feito à revelia;

c) No mérito seja julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE
a demanda para RECONHECER A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No

166399/2020 e:

I- DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
e de todos seus atos subsequentes, cancelando a multa imposta e as sanções aplicadas;

II- RECONHECER A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E NEXO DE CAUSALIDADE
do suposto dano ambiental;

III- DECLARAR A NULIDADE DO TERMO DE EMBARGO No 20044095
em razão da ausência de delimitação da área embargada;

IV- DECLARAR A NULIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS
em razão do Auto de Infração ora combatido, porquanto AUSENTE QUALQUER ILEGALIDADE NA SUPOSTA CONDUTA DE CORTE RASO, conforme o item
III.d
; ou, alternativamente,

V- Em atenção ao princípio da eventualidade, da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, REQUER, tendo em conta a situação fática, a miserabilidade do AUTOR, seja ao menos
REDUZIDA A MULTA APLICADA
ao mínimo legal, sustentado em R$50,00 (cinquenta reais) conforme dos critérios

previstos no art. 6o da Lei n. 9.605/1998, e observado o patamar de, no máximo, R$1.000,00 (mil reais) por hectare, em atenção ao art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/08;

d) Seja concedido ao AUTOR o benefício da
GRATUIDADE JUDICIÁRIA
; nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 99 do Código de Processo Civil, sem o qual não conseguirá prosseguir com a demanda por insuficiência de recursos para arcar com as taxas e custas do processo;

e) A condenação do RÉU ao pagamento das custas e das despesas processuais, incluindo-se os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §2o do CPC

(...)
”.

Na sequência, a tutela de urgência foi parcialmente deferida, unicamente para determinar a suspensão do Processo Administrativo n.o 166399/2020 até o julgamento do mérito, conforme se depreende do ID. 307165387. Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID. 303289383), na qual defendeu a regularidade do procedimento administrativo ambiental, a validade da notificação realizada, a inexistência de vícios formais, bem como a comprovação da autoria, da materialidade da infração e do nexo de causalidade, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, foi apresentada impugnação à contestação (ID. 307165393), por meio da qual a parte demandante refutou os argumentos deduzidos pela parte demandada, reiterando as teses anteriormente articuladas, especialmente a nulidade da notificação. Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, proferida na data de 29.05.2025, por meio da qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.
Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a controvérsia restringe-se à verificação da regularidade da notificação do autuado, em especial quanto à legitimidade da intimação por edital sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o, incisos LIV e LV, consagra a observância do devido processo legal, bem como a incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando aos litigantes, nas esferas judicial e administrativa, o pleno exercício do direito de defesa, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz dos comandos constitucionais que regem o devido processo legal administrativo, o
Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
estabelece, no
art. 121
, que, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, após a lavratura do auto de infração, o autuado deve ser formalmente cientificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de
20 (vinte) dias úteis
, observadas as modalidades de intimação expressamente previstas no referido dispositivo legal,
in verbis
:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Da leitura do dispositivo, percebe-se que o legislador estadual, ao disciplinar o procedimento administrativo sancionador ambiental, buscou assegurar, de forma efetiva, a concretização dos direitos fundamentais do administrado, especialmente o contraditório e a ampla defesa, por meio da previsão de diretrizes normativas claras e graduais acerca das formas e dos meios de intimação, destinadas a garantir a ciência inequívoca da lavratura do auto de infração e, por consequência, o exercício oportuno da defesa administrativa.

Em complementação ao regramento legal, a Administração Pública estadual, no exercício regular de sua competência regulamentar, editou o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, com o propósito de detalhar, de forma sistematizada, as modalidades de intimação aplicáveis não apenas ao auto de infração, mas também aos demais atos administrativos a ele vinculados, conferindo concretude às garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo ambiental, conforme dispõe expressamente o art. 4o, do referido diploma:

“
Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

§ 1o Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5o Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6o Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração, § 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8o Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§ 10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação”.

Posteriormente, com a revogação do diploma normativo anterior, passou a produzir efeitos,
a partir de 18 de julho de 2022
, o Decreto Estadual n.o 1.436/2022, o qual promoveu ajustes nas formas de citação e intimação nos procedimentos administrativos ambientais,
preservando a lógica da sucessividade
e, de modo inovador, incorporando
a possibilidade de intimação por meio eletrônico
, ampliando os instrumentos aptos a assegurar a efetiva comunicação dos atos administrativos, nos termos do art. 22 e seguintes:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

§ 1o No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4o A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação
”.

Diante disso, infere-se que o ente estadual estabeleceu critérios objetivos para a realização das intimações no âmbito dos processos administrativos ambientais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, a intimação por edital possui caráter excepcional e subsidiário, somente admitida quando demonstrada a inviabilidade das demais formas de ciência, mediante comprovação de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido, ou de que as tentativas de notificação pelos meios ordinários não se mostraram eficazes.

À vista dessas premissas, ao se analisar o caso concreto, verifica-se que o órgão ambiental encaminhou notificação ao autuado no endereço situado na Rua das Orquídeas, n.o 44, Bairro Centro, Município de Terra Nova do Norte/MT, CEP 78.505-000, tendo a correspondência foi devolvida
sem qualquer informação acerca da efetiva tentativa de entrega ou das razões da não localização do destinatário
, tendo a Administração optado, na sequência, por promover a notificação por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Nesse cenário, a adoção da via editalícia revela-se indevida, porquanto inexistem nos autos elementos que demonstrem a adoção de diligências complementares voltadas à localização do autuado, evidenciando a utilização prematura da medida excepcional. Ressalte-se que o fato de a parte residir em zona rural, ainda que reconhecidas as limitações dos serviços de entrega postal, não exonera o órgão ambiental do dever de empregar meios alternativos e adequados para a notificação pessoal, sendo tal circunstância insuficiente para legitimar a imediata utilização do edital.

Tal proceder compromete a regularidade do ato administrativo, por configurar afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, firmou orientação no sentido de que a residência do autuado em área rural não dispensa a Administração da adoção de medidas efetivas para a notificação pessoal, sendo ilegítima a intimação por edital sem a demonstração do esgotamento dos meios ordinários, conforme se extrai dos precedentes a seguir transcritos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

2. Recurso provido.

(N.U 1019942-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)
”.

(grifos nossos)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1001420-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)
”.

(grifos nossos)

Diante desse contexto normativo e fático, constata-se que a Administração Ambiental lançou mão da intimação por edital sem a prévia comprovação da inviabilidade de cientificação do autuado pelos meios ordinários legalmente previstos, em desconformidade com o caráter excepcional e subsidiário da medida e com os princípios constitucionais que regem o procedimento administrativo. Em razão disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada por edital e, por consequência, dos atos subsequentes dela decorrentes.

Superada essa questão, passa-se à análise do pedido subsidiário relativo à fixação dos honorários advocatícios.

À luz da sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o grau de zelo do profissional, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo da demanda, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a eventual necessidade de acompanhamento recursal, sendo que, na hipótese em que a Fazenda Pública figure como parte vencida, impõe-se a observância do disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".(grifos nossos)

Como se infere do dispositivo legal transcrito, a fixação dos honorários advocatícios, nas demandas em que a Fazenda Pública integra a relação processual, deve observar critérios objetivos e percentuais escalonados, definidos a partir do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, admitindo-se a apreciação equitativa apenas em situações excepcionalíssimas, restritas aos casos em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa se apresente demasiadamente reduzido.

Esse entendimento encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.076, no qual se assentou que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter estrito e excepcional, sendo admissível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vedando-se sua aplicação em demandas que envolvam elevado proveito econômico ou valor da causa significativo, hipótese em que se impõe a observância obrigatória dos percentuais escalonados

Ademais, conquanto ainda pendente de julgamento de mérito o Tema n.° 1.255, da Repercussão Geral, que versa sobre a possibilidade de aplicação da equidade para fixação dos honorários advocatícios em causas de significativo valor econômico, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam da matéria. Desse modo, permanece plenamente aplicável a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a qual detém caráter vinculante quanto à interpretação da legislação federal infraconstitucional.

Nessa conjuntura, a pretensão recursal deduzida pelo ente estadual, voltada à fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, não encontra amparo no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, tampouco se coaduna com a orientação das instâncias superiores, sobretudo porque o valor atribuído à causa é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, hipótese que afasta o critério da equidade. Por igual razão, incabível a aplicação dos percentuais escalonados, por não se enquadrar a demanda nas faixas legalmente estabelecidas.

Dessa maneira, considerando que o valor da causa corresponde a R$ 260.915,60 (duzentos e sessenta mil, novecentos e quinze reais e sessenta centavos), a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. Nessa linha, revela-se correta a decisão do Juízo de primeiro grau que arbitrou os honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento), em consonância com a complexidade da demanda e a extensão dos serviços efetivamente prestados.

Assim, à vista do conjunto argumentativo delineado, não se identificam fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão recorrida quanto à fixação da verba honorária, razão pela qual se mostra cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ao presente recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto nos §§ 2.o, 3.o e 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026